Tribunal: TJBA
Processo: 8063693-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063693-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VIVALDO PINHEIRO DE SOUZA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL Advogado(s): DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ASSOCIADO E ENTIDADE SINDICAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo da Vara de Relações de Consumo para Vara Cível comum, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por dano moral, proposta por aposentada em face de entidade sindical, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O agravante defende a existência de relação de consumo, com aplicação do CDC e consequente fixação da competência do juízo especializado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há relação de consumo entre o aposentado e a entidade sindical agravada, de modo a justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a fixação da competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre o aposentado e a entidade sindical enquadra-se na definição de relação de consumo prevista no art. 3º do CDC, pois a entidade fornece serviços aos associados, caracterizando-se como fornecedora. 4. Ainda que a parte autora alegue inexistência de vínculo contratual, sua exposição à prática abusiva de desconto indevido atrai a incidência do art. 29 do CDC, que equipara a consumidor toda pessoa exposta às práticas previstas na norma consumerista. 5. A jurisprudência consolidada reconhece a aplicação do CDC em casos análogos, envolvendo descontos não autorizados realizados por entidades associativas ou sindicais em proventos de aposentadoria, mesmo na ausência de relação formalizada. 6. Sendo a controvérsia fundada em alegação de prática abusiva e falha na prestação de serviço, deve prevalecer a competência do Juízo especializado em Relações de Consumo, em observância ao princípio da especialidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. Configura-se relação de consumo a existente entre aposentado e entidade sindical quando há prestação ou promessa de prestação de serviços, ainda que não comprovada a adesão formal. 2. A exposição do consumidor a descontos indevidos autoriza a aplicação do art. 29 do CDC, configurando-se consumidor por equiparação. 3. Compete ao Juízo de Relações de Consumo o julgamento de ações que versem sobre descontos indevidos realizados por entidades sindicais em benefícios previdenciários. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8063693-64.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Vivaldo Pinheiro de Souza e, como agravada, a AAPB Associação de Aposentados e Pensionistas do Brasil. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça